Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDO O PEDIDO DE PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. FIES. OPERAÇÕES DE RECOMPRA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após o pagamento dos débitos previdenciários e tributários, nas operações de recompra, o FIES repassa às instituições de ensino, em moeda corrente, o valor financeiro equivalente ao resgate, atualizado pelo IGP-M, facultando-se a cada instituição utilizá-lo da forma que melhor lhe aprouver; e quanto a tais valores não se aplica a regra de impenhorabilidade no artigo 833, inciso IX do CPC.
2. Quanto à alegação de que a penhora dos créditos recebidos sob o título de recompra de CFT-Es à penhora de faturamento, cabe à agravante o ônus de comprovar que a penhora dos referidos recursos resulta na interrupção de suas atividades, em razão de não serem créditos oriundos de sua atividade típica, qual seja, prestação de serviços de educação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.